Tribunal: TJBA
Processo: 8038247-59.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038247-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ADIMAR BATISTA DE MELO e outros Advogado(s): GILBERTO SOARES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CAMACAN Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. DO CÓDIGO PENAL. ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVA DO CRIME. REAVALIAÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA DECRETADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I- Inicialmente, cumpre ressaltar que, em sede de habeas corpus, todos os fatos alegados com vistas a demonstrar a ilegalidade do ato tido por coator devem estar comprovados de plano, de modo que, da simples leitura da documentação juntada aos autos, se possa verificar a ofensa ao direito do paciente. Ora, como cediço, o remédio heróico não pode ser utilizado como substitutivo de recurso, qual seja, a Apelação Criminal, conforme entendimento já sedimentado nos Tribunais Superiores, notadamente em razão da inviabilidade de dilação probatória. Nessa linha intelectiva, os argumentos do paciente, são matérias que necessitam incursão na análise das provas coligidas, o que não se admite na via estreita do habeas corpus. II- Neste viés, acerca do suposto constrangimento ilegal quando da prisão provisória, impõe esclarecer que, contrariamente ao que sustenta o Impetrante, além de subsistirem, inequivocamente, os requisitos imprescindíveis à sua decretação, esta última encontra-se embasada em elementos concretos dos autos que justificam sua imposição. Com efeito, como se vê, a medida cautelar máxima decretada pelo magistrado singular, fundamentou a custódia na periculosidade do paciente, além da necessidade da garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, cujo risco remanesceu evidenciado por meio da gravidade concreta da conduta perpetrada, além do temor da vítima. Atrelado a isto, o Magistrado pontuou que o Paciente que fica evidenciado ante o risco concreto de reiteração delitiva, conforme consta expressamente na decisão: “Chama a atenção o fato do flagranteado responder a uma ação penal de nº 8001174-41.2021.8.05.0038, pelo crime de estupro de vulnerável supostamente praticado contra sua enteada, demonstrando assim ser contumaz na prática de crimes contra a dignidade sexual.. ” (ID 63782452 - Pág. 6). Diante de tais fatos, frise-se sua periculosidade real e subjacente, razão pela qual, a custódia cautelar é o instrumento capaz de evitar a reiteração delituosa, fazendo-se necessária, neste momento, para garantia da ordem pública. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. A C Ó R D Ã O Vistos, discutidos e relatados os autos do Habeas Corpus n° 8038247-59.2024.8.05.0000, em que figura, como paciente, ADIMAR BATISTA DE MELO e, como autoridade coatora, o M.M. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Camacã, ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR ORDEM, nos termos do voto do Desembargador relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. ABELARDO DE PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA